Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. EVENTUAIS CONTRATOS COM A UNIÃO. PENHORA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios “à Secretaria de Educação Superior (SESU) e à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO), ambas do Ministério da Educação, e à Controladoria-Geral da União, a fim de que seja esclarecida a existência de eventuais contratos secundários e paralelos estabelecidos entre a executada e o Governo Federal, com o intuito de que sejam penhoradas eventuais disponibilidade financeiras da requerida.”.
3. A agravante sustenta que foi demonstrada a existência de contratos celebrados entre a agravada e a administração pública, inexistindo óbice para o deferimento do pedido, porquanto a finalidade é a penhora de crédito pertencente a empresa privada, a ser disponibilizado pela administração pública, no modo e tempo devidos.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Em exame da ADPF 484, o STF declarou a inconstitucionalidade de medidas de constrição judicial, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação - UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação. Por outro lado, no julgamento da ADPF 485, foi decidido que "verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2o da CF)". E na ADPF 664, o STF julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública.
6. Nesse contexto, percebe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas, notadamente se destinadas a serviços públicos essenciais, por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF).
7. Outrossim, como bem asseverou o juízo de origem, “[...] se a executada mantiver contratos administrativos vigentes com a União (o que não está comprovado nos autos), não se sabe o impacto que eventual penhora de disponibilidades financeiras poderia causar sobre o objeto do contrato administrativo. Ou seja, reflexamente, o interesse público poderia ser prejudicado com a penhora. Não custa lembrar que o art. 20 do DL no 4.657/42 e o art. 25 do Código de Ética da Magistratura impõem que o magistrado, ao decidir, considere as consequências práticas de sua decisão. [...]”.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem custas e honorários.